Tribunal: TJDFT
Processo: 0713005-32.2017.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. EDIFICAÇÃO ERIGIDA FORA DOS LIMITES AUTORIZADOS PELO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO.
1. Para fins de mandado de segurança, deve o direito líquido e certo apresentar extensão delimitada e encontrar-se pronto para ser exercido no momento da impetração, ou seja, deve ser passível de comprovação de plano, na forma prevista no artigo 6o, § 1o, da Lei no 12.016/2009.
2. Ante a imprescindibilidade de dilação probatória, a fim de averiguar se a obra erigida pela impetrante se encontra dentro dos limites autorizados pelo Alvará de Construção, uma vez que existe controvérsia acerca do não cumprimento da taxa de construção e do número de pavimentos autorizados, mostra-se impositivo o reconhecimento da ausência de interesse processual por inadequação da via eleita, com a extinção do Mandado de Segurança, sem resolução do mérito.
3. Mandado de segurança extinto, sem resolução de mérito.
4. Recurso de Apelação e Remessa Necessária conhecido. Preliminar de inadequação via eleita suscitada de ofício acolhida. Processo extinto sem resolução do mérito.